Tribunal: TJDFT
Processo: 0722629-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material. Alegado e indicado com precisão ponto em que seria omisso o v. acórdão, o conhecimento do recurso é medida que se impõe.
2. O acórdão embargado não padece do vício de omissão alegado, já que expressa e detalhadamente examinada a questão, qual seja, o fato de o medicamento pretendido dever ser ministrado em ambiente hospitalar, e não domiciliar, o que é facilmente perceptível por sua simples leitura. Assim, alegar omissão nos termos deduzidos pela embargante demonstra o nítido propósito de retardar injustificadamente a tramitação do feito, o que enseja a aplicação da sanção prevista no § 2o do artigo 1025 do Código de Processo Civil.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Condenação da embargante ao pagamento da multa prevista no § 2o do artigo 1025 do Código de Processo Civil.